Tribunal: STF
Processo: STP 1058
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Suspensão de tutela provisória que impugna decisão que indeferiu medida de contracautela anterior. Ausência de julgamento de agravo na origem. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão monocrática que indeferiu medida de contracautela anterior, formulada perante o Tribunal de Justiça local.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.
III.	Razões de decidir
3.	A parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. 
IV.	Dispositivo
4.	Pedido não conhecido.
______
Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e §§ 3º e 4º.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar para impugnar decisão monocrática em que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão indeferiu medida de contracautela anterior (autos nº 0831331-74.2024.8.10.0000). 

    2. Na origem, Rafael Sousa Sudario ajuizou ação popular em face do Município de Paço do Lumiar para anular atos administrativos que causariam danos ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Questiona, de forma específica, acordos judiciais firmados sem defesa prévia e comprovação de disponibilidade financeira, que totalizam cerca de R$ 7.997.400,61.

    3. O juízo de origem deferiu tutela antecipada e determinou, entre outras medidas, o “bloqueio de todas as contas bancárias de titularidade do Município de Paço do Lumiar, através dos seus respectivos gerentes, incluindo aquelas vinculadas ao FPM, FUNDEB, FMAS, Merenda Escolar, PDDE, Saúde da Família e Previdência Municipal, de modo a não permitir qualquer saque, transferência ou movimentação sem autorização judicial”.

    4. Contra essa decisão, a Câmara Municipal de Paço do Lumiar formulou pedido de suspensão ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Em decisão monocrática, o Des. José de Ribamar Froz Sobrinho, em plantão judiciário, indeferiu a medida de contracautela. S. Exa. entendeu que o bloqueio das contas municipais não causa grave lesão ao requerente, já que o juízo de origem não apreciou o pedido de liberação dos recursos.

    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão. A Câmara Municipal de Paço do Lumiar argumenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Defende que o bloqueio indiscriminado nas contas públicas atingiu o Poder Legislativo, impedindo o repasse do duodécimo indispensável ao seu funcionamento. Sustenta que essa circunstância compromete sua autonomia, além de impedir o regular exercício de funções relacionadas à fiscalização do Poder Executivo e à defesa dos interesses da coletividade. Identifica, por esses motivos, grave afronta ao Estado Democrático de Direito.

    6. Pede a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida nos autos da ação popular de origem, especificamente quanto ao bloqueio do duodécimo devido à Câmara Municipal de Paço do Lumiar, no valor de R$ 750.000,00, nos termos de acordo homologado judicialmente.

    7. É o relatório. Decido.

    8. Desde logo, identifico obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:

Art. 4º [...]
§ 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
 
    9. No caso, a decisão monocrática que se pretende suspender não foi impugnada por agravo interno, conforme é possível verificar a partir da documentação apresentada aos autos pelo requerente. Assim, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência para processar e julgar a presente medida de contracautela.

    10. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de segurança.

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente